Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-48.2021.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000552-48.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SHERLI MICHEL DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA - CPF: 645.502.493-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO SILVA BELIN - CPF: 007.117.951-85 (TERCEIRO INTERESSADO), L. V. D. S. B. - CPF: 096.613.561-06 (VÍTIMA), LUCIANA DA SILVA - CPF: 054.360.841-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SHERLI MICHEL DA SILVA - CPF: 005.655.051-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA–
RECURSO MINISTERIAL
–– PLEITO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E VIAS

DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – VIOLÊNCIA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, embora existam indícios de materialidade delitiva, tal cenário não se verifica em relação à autoria dos delitos e ao elemento subjetivo dos tipos de lesão corporal e vias de fato no âmbito doméstico, visto que as provas produzidas em juízo não foram aptas a confirmar os indícios constatados na fase extraprocessual, notadamente diante da ausência de elementos que possam corroborar a versão acusatória e, principalmente, a intenção do réu em atingir as vítimas, dado o contexto de discussão e agressões recíprocas. Logo, a sentença absolutória deve ser preservada, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso ministerial desprovido.

APELANTE
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO SHERLI MICHEL DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1000552-48.2021.8.11.0092, por meio da qual o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT julgou improcedente a pretensão punitiva e
absolveu
o réu
SHERLI MICHEL DA SILVA
da imputação da prática dos delitos tipificados no art. 129, §9º do CP e art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, o i. Órgão Ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça por meio das razões de ID 161425611, pleiteando a reforma do r.
decisum
impugnado e subsequente
condenação
do réu pela prática de ambos os delitos, sob o argumento de que o conjunto probatório carreado nos autos demonstra de forma satisfatória a materialidade e a autoria delitivas dos crimes.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas ao ID 161425614, o apelado, assistido pela i. Defensoria Pública,
rechaça os argumentos ministeriais e requer o não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, opina (ID 167585177) pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pelo órgão ministerial de 1ª instância.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo (ID 161425606),
fora interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que na data de 05 de julho de 2021, por volta das 02h50min, em residência particular localizada na rua Francisco Batista, n° 210, centro de Alto Taquari/MT,
SHERLI MICHEL DA SILVA
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima
Luciana da Silva
, sua companheira.

Além disso, no mesmo contexto, prevalecendo-se das relações afetivas de convivência e habitação, praticou vias de fato contra a vítima
Luana Vitória da Silva

Bezerra
, sua enteada.

Por esses fatos, foi denunciado como incurso nos delitos previstos nos artigos 129, §9º, do Código Penal e artigo
21, do Decreto-Lei 3.688/41
.

Ao término da regular instrução criminal, o acusado foi absolvido de ambos os delitos, cenário no qual agora exsurge irresignado o órgão ministerial de 1ª instância, nos termos relatados.

1.

Do pleito condenatório:

O órgão Ministerial insurge-se contra a absolvição do réu, sob a alegação de que se encontra totalmente comprovado nos autos que o réu atentou contra a integridade física de ambas as vítimas, praticando as condutas de lesão corporal e vias de fato.

Não obstante, examinando minuciosamente o acervo probatório que instrui o feito, percebo que a irresignação ministerial
não merece acolhimento
.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento dos delitos. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado
para além de qualquer dúvida razoável.

Havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Partindo dessa premissa, e após analisar detidamente os elementos de convicção que instruem o feito, chego à conclusão de que, muito embora na fase policial tenham sido amealhados fortes
indícios
do cometimento da conduta criminosa pelo apelado, tais elementos não foram confirmados de forma induvidosa durante a persecução penal em juízo, de modo que
o acervo probatório dos autos se apresenta deveras frágil
e, por isso, é incapaz de lastrear a prolação de um decreto condenatório em desfavor do increpado.

Com efeito, em sede policial, a vítima
Luciana da Silva

afirmou que no dia dos fatos ela e o réu consumiram bebidas alcoólicas desde a hora do almoço em sua casa e, já durante a noite, começaram a discutir, sendo que, em meio à discussão,
SHERLI
conseguiu empurrá-la e ela bateu com o braço na mesa da televisão onde causou um hematoma e ficou roxo no local
(sic – ID 161425468). Afirmou ainda que a sua filha
Luana
, para defender a mãe,

entrou no meio da confusão e acabou levando um soco na altura do ouvido (ID 161425468).

Nesse diapasão, o Auto de Exame de Corpo de Delito, anexado aos autos digitais sob o ID 161425469
, demonstra que a vítima
Luciana
apresentava
lesões na região do terço inferior do braço esquerdo
.

Nada obstante, em juízo,
Luciana
,
mudou parte da sua narrativa, aduzindo que os fatos se resumiram em uma discussão acalorada do casal
,
que não existiram agressões, mas apenas
empurrões recíprocos
entre ela e o réu, e que a filha interveio e acabou sendo acertada por um tapa
“sem querer” sic
.

Por sua vez, a ofendida
Luana Vitória da Silva Bezerra
, contou, perante a autoridade policial que por volta das 03:00hs, acordou com um barulho de briga e ao chegar na cozinha da residência, se deparou com
a mãe e o padrasto empurrando um ao outro
; e, na tentativa de separá-los, o seu padrasto a atingiu com “
um tapa de mão fechada
” que acertou seu ouvido esquerdo (ID 161425470).

Em juízo, a vítima
Luana
confirmou o que foi narrado na fase inquisitiva, ressaltando que entrou no meio da discussão para separá-los e foi alvo de um soco/tapa que atingiu a região da sua orelha, e que embora não tenha causado marcas, deixou a região dolorida.

Por fim, também foram ouvidos em juízo os Policiais Militares
Diogo Silva Belin
e
Raimundo José Costa de Souza
, os quais narraram, em síntese, que
não presenciaram qualquer agressão
, mas foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica e ao chegarem no local, encontraram algumas crianças na frente da residência, que comunicaram uma possível confusão entre os pais.

Nesse sentido,
Raimundo
, confirmou que ao chegar no local dos fatos, a ofendida
Luciana da Silva
, narrou ter sido vítima de agressão física pelo companheiro, que também teria agredido sua filha;
Diogo
, por sua vez,
alegou não se recordar de algum relato de agressão contra a mãe, mas lembra-se da queixa de agressão conta a adolescente
Luana
.

O apelado
SHERLI MICHEL DA SILVA
, ao ser ouvido perante o Delegado de Polícia, manteve-se em silêncio, ao passo que durante a instrução criminal foi decretada a sua revelia (ID 161425565).

Diante deste cenário fático-probatório, é evidente que a
materialidade

delitiva se encontra demonstrada
Boletim de Ocorrência
nº 2021.166551 (ID 161425474)
, Auto de Prisão em Flagrante (ID

161425465)
pelos Laudos Periciais
e respectivo Mapas Topográficos para localização de lesões.

Todavia, no que tange à
autoria

delitiva e ao
elemento subjetivo
dos tipos penais em apreço [art. 129, §9º, do CP e art.
21, do Decreto-Lei 3.688/41
], entendo que estes não se encontram suficientemente comprovados pelo conjunto probatório amealhado nos autos, ao contrário do que defende o
Parquet
nas razões recursais.

Sabe-se que nos delitos que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui grande relevância probante, mormente porque, em sua maioria, tais crimes são cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas.

Todavia,
para que o relato da ofendida seja suficiente para sustentar a prolação de um édito condenatório, é necessário que ele seja seguro e coerente,
além de corroborado por outros elementos de provas ou, no mínimo, não desabonado por qualquer deles.

Dentro desse contexto, muito embora existam indícios de agressões contra ambas as vítimas, é certo que
não há como se afirmar indene de dúvidas que elas ocorreram, tão pouco que tenham se dado por uma ação do réu de forma intencional
, notadamente, porque
Luciana
desde a fase policial indica em suas declarações que as investidas teriam sido
recíprocas entre ela e o réu
, sem deixar claro quem teria iniciado as agressões; e, em relação à filha, assevera que o tapa teria atingido a adolescente acidentalmente.

Em casos parecidos, este E. Tribunal tem concluído pela impossibilidade de condenação do réu, quando não ressaí inequívoca o dolo e a iniciativa das agressões:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9.º, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – LESÕES CORPORAIS
RECÍPROCAS
– AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA SOBRE A INICIATIVA DAS
AGRESSÕES
– LEGÍTIMA DEFESA – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.
Tratando-se de
agressões

recíprocas
entre o apelante e a vítima e inexistindo prova segura quanto à iniciativa das
agressões
, impõe-se a absolvição do réu da autoria do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, especialmente quando a versão da vítima não é ratificada em Juízo e há contradições na fase extrajudicial
.” (N.U 0002849-66.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)
– destaquei.

Além disso, desde a fase policial a vítima afirmou não ter interesse em se separar do companheiro e dispensou quaisquer medidas protetivas, tanto para ela quanto para a filha
Luana Vitória Bezerra da Silva
(ID 161425468).

Ademais, não é possível, a partir das declarações em juízo, concluir seguramente que as lesões verificadas na vítima
Luciana
não tenham sido fruto da queda que afirmou tem sofrido; também há que se verificar que, ao que parece, todo o contexto se deu de forma muito rápida e confusa, onde os envolvidos discutiam verbalmente em tom acalorado e a filha/enteada tentou intermediar, por instinto de proteção à sua mãe.

Outrossim, as declarações de
Luana
também não deixam transparente a consciência e a vontade do réu em atingi-la, de modo que, ao que parece, foi golpeada
no calor da discussão, contudo, sem de fato, ter visto contra si qualquer ataque direto, ou seja,
sem
animus
de ofensa
.

Nessa ordem de ideias, tem-se que a caracterização da contravenção penal de vias de fato deve se dar somente quando restar nitidamente comprovado o propósito do agente em praticar a violência física, notadamente se considerarmos que inexiste previsão de modalidade culposa para tal infração.

Neste contexto, verifico que
as provas concebidas não foram aptas a confirmar os indícios constatados na fase extraprocessual
. Isso porque, conforme narrado nas linhas anteriores, o depoimento das vítimas em juízo leva a crer
que não houve por parte do apelado o dolo de ofender a integridade física de qualquer delas.

Assim, avaliando-as em conjunto com os demais elementos probantes jungidos ao feito, chega-se à conclusão que, de fato, instalou-se no dia do ocorrido um
cenário de desentendimento mútuo e ânimos exaltados, contudo, não é possível afirmar com segurança que o réu tenha investido fisicamente contra as vítimas, a não ser num momento de agressões recíprocas, do qual ele mesmo saiu com escoriações,
consubstanciando-se, assim, num episódio lamentável
.

Destarte, julgo acertada a absolvição do apelado, mormente porque, como se
sabe, a prolação de um decreto condenatório exige um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do ilícito.

Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Portanto, é imperioso prevalecer a presunção de inocência do apelado, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Com essas considerações,
mantenho
a absolvição

de
SHERLI MICHEL DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023